Tribunal: TJDFT
Processo: 0754194-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754194-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IOLANDA GOMES RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 256500332 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por IOLANDA GOMES RAMOS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que está caracterizado o anatocismo; que a taxa Selic tem aplicação apenas sobre o montante principal, vedando-se a correção capitalizada; que há excesso de execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a alteração dos critérios de correção do débito, afastando a incidência da taxa Selic sobre os juros. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre o excesso de execução, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Outrossim, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). Com relação à alegação de inconstitucionalidade do artigo 22, parágrafo único, da Resolução n. 303/2019, cumpre ressaltar que, não obstante qualquer Juiz possa, no âmbito do controle difuso, em qualquer grau de jurisdição, analisar a constitucionalidade de uma Lei, as resoluções do CNJ são editadas para estabelecer regras a serem seguidas pelos membros da Magistratura, não se mostrando adequado que um magistrado ou Tribunal, destinatários deste regramento, pudesse afastar a sua aplicação em controle difuso de constitucionalidade, mas somente o STF, por meio da via adequada. Ademais, conforme precedentes deste Tribunal, “os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021)“ (07098511620248070000 – ac. 1883015- 8a Turma Cível – Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas - DJE : 04/07/2024). Vale notar, todavia, que, ainda que se admitisse o controle difuso de constitucionalidade da referida Resolução, este Tribunal já decidiu que “o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento”. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024). Ademais, o Distrito Federal alega a existência de anatocismo. Contudo, inexiste a cumulação afirmada, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021. Dessa forma, prima facie, a decisão agravada estabeleceu a metodologia e os parâmetros de modo compatível com a disposição constitucional vigente, não se vislumbrando a existência de bis in idem na incidência de juros de mora no período anterior a dezembro de 2021. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023). Em acréscimo, colacionam-se julgados desta Turma Cível, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTE LEI DISTRITAL No 5.184/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. TERCEIRA PARCELA. SUSPENSÃO PRO PREJUDICIAL EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RES. 303/2019 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo executado, Distrito Federal, ante a decisão proferida pelo Juízo de origem que, no cumprimento individual de sentença coletiva de sentença, rejeitou o pedido de suspensão e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado. II. Questão em discussão 2. O cerne do presente recurso consiste em saber se há excesso de execução e prejudicialidade externa que enseje o sobrestamento do feito executivo. III. Razões de decidir 3. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. 4. Quanto ao argumento de que o feito deve ser sobrestado até o ulterior julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), tal não deve prosperar. 4.1. O pedido de concessão de concessão de efeito suspensivo do acórdão proferido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, em sede de ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, foi indeferido pela Desembargadora Relatora. 4.2. O Relator da referida ação rescisória proferiu voto não conhecendo da ação rescisória, nos termos da certidão de julgamento parcial – pedido de vista 9a Sessão Ordinária de Julgamento – Modalidade Presencial – 1CCV. 5. Não deve prosperar o argumento de que deve ser observada a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere à inexigibilidade do título executivo, vez que no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Executado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva, expressamente afirmou que a referida tese não se aplica ao caso dos autos, sobre o qual operou-se a coisa julgada. 6. A decisão agravada estabeleceu duas fases do cálculo: a atualização 1a) dos valores devidos até novembro de 2021 pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; 2o) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Assim, analisando a disposição constitucional (EC no 113/2021), resta evidenciada a consonância dessa metodologia em duas fases de cálculo. 7. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021. 8. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, estabelece que incidência da taxa SELIC se dá partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 9. Apesar de apontar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, não há pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade incidental, fator impeditivo para a sua efetivação. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, art. 313, V, "a"; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o. Jurisprudência citada: STF, Tema 864 do STF; TJDFT, Acórdão 1867893, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024; Acórdão 1865119, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024; Acórdão 1601628, Relator Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022. (Acórdão 2003047, 0700047-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 2003103, 0731251-86.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 2008398, 0754546-55.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora